Tribunal: TJSP
Processo: 1000999-73.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de empréstimo pessoal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de empréstimo pessoal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de abusividade - Hipótese em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são excessivamente elevadas - Abusividade verificada - Necessidade de adequação à taxa média de mercado definida pelo BACEN (Súmula 530 e recurso repetitivo, STJ).

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Autora que faz jus à repetição dos valores pagos a maior em razão dos juros abusivos verificados - Repetição que deverá se dar de forma simples e não em dobro, visto que ausente a prova de má-fé (Art. 42, parágrafo único, CDC) - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.